Tribunal: TJMT
Processo: 1000021-15.2023.8.11.0084
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000021-15.2023.8.11.0084
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 176.154.818-21 (RECORRENTE), DIONIR ADRIANO CONTREIRA - CPF: 027.233.551-79 (ADVOGADO), SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208/0014-80 (RECORRIDO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1000021-15.2023.8.11.0084

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE APIACÁS

Recorrente
:
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Recorrido
:
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
FUNDAMENTOS
D
A SENTENÇA
NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.

PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PROVA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença

assim redigida:

"Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica
c.c
Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, proposta por JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA SILVA em face de SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, em vista da inexistência do débito. Aduz a autora diante da necessidade de adquirir um empréstimo buscou uma instituição de crédito, no entanto foi surpreendido ao ser informado que seu nome estava inscrito no rol de maus pagadores. A partir deste momento descobriu que constavam em seu nome uma pendência junto a empresa SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA no valor de R$4.620,89 (quatro mil seiscentos e vinte reais e oitenta e nove centavos). Diante disso, a dívida cobrada e o lançamento/negativação do nome da autora
é
medida arbitraria e ilegal, és que a dívida é totalmente indevida. Realizada audiência de conciliação, a qual restou infrutífera (id: 115175334). Apresentada a contestação (id: 115142142). I – Mérito Aduz a autora que entrou em contato com a empresa ré encaminhando os comprovantes de pagamento da dívida em questão, a qual através de prints de conversa entre ambas trazidas aos autos pela autora a ré diz não ter dado baixa em seu sistema. Em contestação a requerida alega não constar em seus registros nenhum protocolo de contato da parte autora junto aos canais de atendimento para contestar os valores cobrados. Alega ser empresa que fornece meio de pagamento, dessa forma ao ser detectado o veículo através de seus sistemas eletrônicos a cancela abre automaticamente permitindo a transição do automóvel e assim tarifando o consumidor através de conta corrente, considerando a modalidade escolhida pelo cliente. Também nega a irregularidade de conduta não havendo que se falar em indenização por danos morais, requer a improcedência da ação. Na espécie, trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, art. 2o, caput, e art. 3o, caput, do CDC. É consabido que, como regra, o ônus da prova, cabe ao autor a provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do 373, inciso I, do CPC. E de outro lado, incumbe ao réu demonstrar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, conforme disciplina o mesmo artigo no inciso II. No entanto, quando a questão envolve relação de consumo, deve-se aplicar as regras do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, somente o Código de Processo Civil de forma subsidiária. E nos termos da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Desse modo, o artigo 6o, inciso VIII, do CDC, preceitua que, sendo este, um dos direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Por tais motivos, observo que foi deferida a inversão do ônus da prova no recebimento da Inicial. Dessa forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a parte ré se desincumbido de seu ônus, uma vez que não apresentou nenhum documento a fim de demonstrar que o contrato com o banco se refere a parte autora. Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I –
(...);
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação entre a ausência de comprovação de documento. Há que se destacar que no presente caso, o ônus da prova deve ser imputado a Requerida, por ser esta o agente que determinou a anotação, possuindo, desta forma, todos os elementos necessários para elucidação da lide. No entanto, a parte Requerida não apresenta aos autos documentos que comprovem o inadimplemento de valores por parte da requerente, decorrendo
a restrição
, não devendo ser a parte autora quem deva arcar com as consequências do erro ocorrido. Dessa forma, não se tem dúvidas de que houve ilegalidade no ato da requerida ao encaminhar o nome da Requerente para os bancos de dados restritivos de crédito. Resta, pois, cristalina a responsabilidade do Requerido, ainda que objetivamente, no evento que causou os danos suportados
pela
Requerente, ou seja, a inclusão indevida de seu nome nos bancos de dados restritivos de crédito, o que, por si só, já é um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, como se vê: “Art. 5o - X - São invioláveis a intimidade, a vida provada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.” Ademais, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restou devidamente caracterizado. O Código Civil, através do disposto nos
arts
. 186 e 927,
verbis
:
“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”. “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” Finalmente, todo o imbróglio suportado pela parte autora ensejou-lhe dano moral passível de indenização, em decorrência da negativação indevida de seu nome. Tem-se que a indenização por danos morais deve ser fixada de acordo com o juízo prudencial, não podendo ser arbitrada em valor irrisório a ponto de servir de desestímulo ao lesante, tampouco em quantia que fomente o enriquecimento sem causa. Deve-se buscar um equilíbrio entre as possibilidades do lesante, as condições do lesado e fazer com que se dote a sanção de um caráter inibidor. Assim, seguindo os critérios fornecidos pela doutrina e jurisprudência, e considerando a extensão do dano, as circunstâncias das partes e demais peculiaridades do caso concreto, fixo a indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: 1. DECLARAR a inexistência débito de R$ 4.620,89 (quatro mil, seiscentos e vinte reais e setenta e nove centavos) aplicada pela reclamada ao reclamante; 2. CONDENAR a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento em favor do autor da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CPC, contados da citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas no sistema. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Apiacás, 20 de setembro de 2023. LAWRENCE PEREIRA MIDON Juiz de Direito"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que:
a)
inexiste

conduta

ilícita
, pois
presta

serviços

à

parte

reclamante

desde
19/10/2020
, a qual

usufrui
do
benefício
de
pagamento

facilitado

em

estabelecimentos

conveniados
; b) a
fatura

vencida

em
25/10/2022
não

foi

paga
pela
parte

reclamante

justificando
o
restritivo
de
crédito
; c) a
parte

reclamante

provavelmente

caiu
no golpe do pix; e d)
o
valor
fixado

como

indenização

por

danos

morais
é
excessivo
e
deve
ser
reduzido
.
R equereu o provimento do recurso para julgar

improcedentes

os

pleitos

contidos

na

Petição

Inicial
.

3.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 209784279/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
,
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)
.
Há

parcial

ofensa
à
dialeticidade

quando
a
sentença

julga

procedente
o
pleito
de
dano
moral
com o
fundamento
de que
in
existe

prova

d
a

origem
do
débito

negativado

e o
recorrente
argumenta que
o

dano

ocorreu

por
culpa
exclusiva
da
vítima

por

ter

sido

vítima
de golpe d
o PIX
.

5.
Origem da
dívida
.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor

(NU
no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

A

inexistência
de
prova

invalida
a
suposta

relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

indevida
e
caracterizando

conduta

ilícita

(N.U 1003988-22.2021.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 04/04/2024)
.
O
juízo
de
primeiro

grau

elucidou

bem
a
questão
:
"
Há
que se
destacar
que no
presente

caso
, o
ônus
da
prova

deve
ser
imputado
a
Requerida
,
por
ser
esta
o
agente
que
determinou

a

anotação
,
possuindo
,
desta
forma,
todos

os

elementos

necessários
para
elucidação
da
lide
. No
entanto
, a
parte

Requerida

não

apresenta

aos autos documentos que comprovem o inadimplemento de valores

por

parte
da
requerente
,
decorrendo

a restrição
,
não

devendo
ser a
parte

autora

quem
deva
arcar
com as
consequências
do
erro

ocorrido
. Dessa forma,
não
se
tem

dúvidas
de que
houve

ilegalidade
no
ato
da
requerida

ao

encaminhar
o
nome
da
Requerente
para
os

bancos
de dados
restritivos
de
crédito
".
Ademais, o recurso não atacou esses fundamentos da sentença,
portanto
, nessa parte, n
ão deve
ria
sequer ser conhecido.

6.

Dano moral.
O dano moral decorrente de inscrição indevida nos órgãos de restrição ao crédito é
in
re

ipsa
.

Precedentes do STJ (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

7.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente

o valor do
restritivo
(R$4.620,89) e a
inexistência
de outros
registros
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$4.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo

(N.U 1063475-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
24/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024; e N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
Publicado
no DJE 23/05/2024)
.

8
.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

9
.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
no
9.099/95
)
.

10
.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024